Tribunal: TJSP
Processo: 2225609-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Competência comum das Subseções de Direito Privado – Art. 5o, § 3o, da Resolução no 623/2013, alterado pelo art. 1o da Resolução no 813/2019 – Competente, portanto, a 35a Câmara de Direito Privado que, originariamente, recebeu os autos – Demais, ainda que se considerasse que a matéria diga respeito à imissão de posse, como

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Competência comum das Subseções de Direito Privado – Art. 5o, § 3o, da Resolução no 623/2013, alterado pelo art. 1o da Resolução no 813/2019 – Competente, portanto, a 35a Câmara de Direito Privado que, originariamente, recebeu os autos – Demais, ainda que se considerasse que a matéria diga respeito à imissão de posse, como decidido pela referida Câmara, a competência não seria desta Segunda Subseção de Direito Privado – Matéria, que nesse caso, seria duma das dez primeiras Câmaras de Direito Privado – Art. 5o, I, I.18 da Resolução no 623/2013 – Redistribuição dos autos a esta 15a Câmara de Direito Privado que não se justifica – Recurso não conhecido – Suscitado conflito de competência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225609-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
LUCAS EDUARDO ANDRADE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
JOSÉ ROBERTO SILVA SANTANA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, suscitado conflito competência, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225609-69.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto 25.755 - (tocn)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2225609-69.2020 – ITAPECERICA
DA SERRA.
Agravante: Lucas Eduardo Andrade dos Santos.
Agravado: José Roberto Silva Santana.
Juíza: Ana Rita de Figueiredo Nery.
Voto 25.755
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL Competência comum das Subseções de
Direito Privado
Art. 5o, § 3o, da Resolução no
623/2013, alterado pelo art. 1o da Resolução no
813/2019 Competente, portanto, a 35a Câmara de
Direito Privado que, originariamente, recebeu os
autos
Demais, ainda que se considerasse que a
matéria diga respeito à imissão de posse, como
decidido pela referida Câmara, a competência não
seria desta Segunda Subseção de Direito Privado
Matéria, que nesse caso, seria duma das dez
primeiras Câmaras de Direito Privado Art. 5o, I,
I.18 da Resolução no 623/2013 Redistribuição dos
autos a esta 15a Câmara de Direito Privado que não
se justifica
Recurso não conhecido
Suscitado
conflito de competência.
1. Agrava-se de decisão, com embargos de declaração acolhidos
(fls. 20/22), que, em ação de obrigação de fazer e perdas e danos movida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225609-69.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto 25.755 - (tocn)
3
agravante ao agravado, indeferiu pedido de sequestro dos bens do réu (fl. 17).
Diz-se que firmou compromisso de compra e venda de imóvel
com o agravado e que este não lhe entregou o imóvel nem lhe devolveu o
valor da entrada do negócio. Afirma que não conseguiu citar o agravado que
age de forma astuta, razão pela qual pretende seja deferido o sequestro do
imóvel em questão e eventuais valores que se encontrarem na conta bancária
da parte contrária.
Recurso distribuído, livremente, à 35a Câmara de Direito Privado
(fl. 23) que, por acórdão, declinou da competência e determinou a remessa
dos autos para uma das Câmaras desta Subseção (fls. 26/28), quando, então, o
agravo me foi redistribuído (fl. 31).
É o relatório.
2. Não se conhece do recurso e se suscita conflito de
competência. Como sabido, a competência se firma pelos termos do pedido
inicial (art. 103 do Regimento Interno) e no caso diferentemente do quanto
afirmado pela 35a Câmara de Direito Privado de que se trata de imissão de
posse (vide acórdão de fls. 26/28)
cuida-se de ação que versa sobre
compromisso de compra e venda de imóvel.
Pela leitura da inicial da ação originária deste agravo (fls. 05/08),
verifica-se que se trata de “obrigação de fazer cumulada com tutela
antecipada e perdas e danos” na qual o autor, ora agravante, pretende seja
dado cumprimento ao contrato particular de compromisso de compra e venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225609-69.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto 25.755 - (tocn)
4
de imóvel que firmara com o réu.
Destaca-se que a imissão na posse foi requerida a título de tutela
antecipada (fl. 06), sendo, apenas, consequência da pretensão de que o
contrato seja cumprido. Para reforçar este entendimento, observa-se que a
imissão de posse foi negada pelo juiz, no início da lide, em 2015 (fl. 09) e o
agravante, atualmente, formulou outro pedido de tutela liminar sequestro de
bens do réu que fora indeferido na decisão agravada (fls. 14/16, 17/18 e
20/22).
Forçoso convir, portanto, que a ação originária não se trata
apenas de imissão de posse como decidido no acórdão da 35a Câmara de
Direito Privado (fls. 26/28) , mas sobre compromisso de compra e venda
cuja matéria está inserida na competência comum das Subseções de Direito
Privado, por força do art. 5o, § 3o, da Resolução no 623/2013, alterado pelo
art. 1o da Resolução no 813/2019, que passou a ter a seguinte redação: “Serão
da competência comum das Subseções de Direito Privado ações relativas a
compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de
compromissos e todos os demais feitos que, regidos pelo Direito Privado, não
sejam da competência recursal de outras Seções do Tribunal de Justiça.”
Não era, pois, hipótese de redistribuição, porque, afinal, a
distribuição do recurso se deu originariamente e livremente à 35a Câmara de
Direito Privado, sob a relatoria do Desembargador Morais Pucci (fl. 23)
que detém competência para analisar a questão.
Não passa despercebido, ainda, que o acórdão de fls. 26/28 nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225609-69.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto 25.755 - (tocn)
5
sequer fundamenta seu posicionamento em qualquer artigo ou inciso da
Resolução no 623/2013 que “dispõe sobre a composição do Tribunal de
Justiça, fixa a competência de suas Seções e dá outras providências”.
Apenas se refere, de forma bastante genérica (fl. 28), às Resoluções 194/2004
e 281/2006, ambas revogadas as disposições em sentido contrário, por força
do art. 7o da Resolução no 623/2013.
Mas não é só.
Mesmo que se admitisse como correto o entendimento do
referido acórdão e se aceitasse que o objeto tratado na ação originária se
refere à imissão de posse tal como lá decidido (fls. 26/28) , verifica-se que a
matéria não é de competência desta Segunda Subseção de Direito Privado.
Caberia, neste caso, a redistribuição dos autos a uma das dez
primeiras Câmaras de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, inciso I,
I.18, da Resolução no 623/2013, deste Tribunal (“Ações de imissão de posse
de bem imóvel”).
Nesse contexto, por qualquer ângulo que se analise a questão,
não se vê razão para a redistribuição destes autos a esta 15a Câmara de
Direito Privado.
Assim, circunstancialmente, e em face do acórdão de fls. 26/28,
está-se diante de hipótese de suscitação de conflito de competência

dirimível pelo Órgão Especial ou pelas Turmas Especiais, nos termos dos
artigos 13, I, “e”, e 200, ambos do Regimento Interno deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225609-69.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - Voto 25.755 - (tocn)
6

3. Pelo exposto, não se conhece do recurso suscitado conflito
de competência.
Vicentini Barroso